Tribunal: TJBA
Processo: 8048353-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048353-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANIO XAVIER SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. INEXIGIBILIDADE DE INTERMEDIAÇÃO POR CARTÓRIO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. MERA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AUTORIZA O DEVEDOR INADIMPLENTE A PERMANECER NA POSSE DO BEM. SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

1. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969 (redação dada pela Lei 13.043/2014), a mora, decorrente do inadimplemento do devedor, pode ser comprovada por carta registrada pela via postal. Desse modo, não se exige a notificação intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título.

2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede o processamento do pedido de busca e apreensão, o que somente é obstado se houver, na revisional, decisão provisória ou definitiva que afaste a condição de mora do devedor fiduciante.

3. O mero ajuizamento de ação revisional não autoriza o devedor fiduciante a permanecer na posse direta do bem sem pagar as prestações do financiamento.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8048353-46.2025.8.05.0000
, em que é agravante
EVANIO XAVIER SANTOS
e em que é agravado o
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça